Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. CONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DO ARTIGO 157, § 2o DO CÓDIGO PENAL PELA LEI 13.654/18. DECISÃO DA MAGNA CORTE. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, depois de subtrair o telefone celular de seu possuidor, ameaçando-o com uma faca.

2 O crime aconteceu depois da exclusão da majorante por uso de arma na descrição típica do roubo, operada pela Lei 13.654/2018. Apesar da declaração da inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, (ARI 2018.00.2.005802-5, DJe 08/11/2018) pelo Conselho Especial do TJDFT, essa causa especial de aumento de pena deve ser afastada, uma vez proclamada a constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal. Desde então, não cabe mais exasperar a pena por aquela majorante.
3 Apelação provida.